Tribunal: CARF
Processo: 10880.923719/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923719/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.116 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ACE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, do
exercício de 2006, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas
aos presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes
autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923719/2011-77
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.116 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923719/2011-77

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-42.892, de 11 de maio de
2018, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 18766.68053.031006.1.3.02-3197,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2005, no valor original de R$ 81.503,95.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
941461871, em 05/07/2011, que homologou parcialmente a declaração de compensação,
reconhecendo crédito de saldo negativo de IRPJ disponível no valor de R$ 78.758,67.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos
foram sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
A manifestante tomou ciência, por via postal, do despacho decisório em 18/07/2011 (fls.
10) e apresentou manifestação de inconformidade em 17/08/2011 (fls 37 a 43).
Nela, pretende comprovar, individualmente, as retenções na fonte incorridas e não
admitidas no processamento eletrônico na unidade de origem.
a) Telesp Celular: em decorrência de erro na informação do código de receita na
declaração de compensação comparado com aquele presente na DIPJ;
b) Friboi: apresenta cópia do Livro Razão e do extrato de sua conta bancária;
c) Petrobras: em função de erro na informação do CNPJ da fonte pagadora na
declaração de compensação ante à informação apresentada na DIPJ;
d) Souza Cruz: apresenta cópia do Livro Razão e do extrato de sua conta bancária; e e)
Vera Cruz Seguros: apresenta cópia do Livro Razão e do extrato de sua conta bancária.
Nos pedidos, requer o provimento da defesa para reformar o Despacho Decisório,
homologar as compensações efetuadas e extinguir a cobrança em testilha resultante dos
débitos indevidamente compensados. Em caso de dúvidas, requer a baixa dos autos em
diligência. Peticiona, por fim, o envio de futuras intimações também ao advogado que
subscreve.
Os autos são instruídos com: a) Ficha 50 da DIPJ (fls. 45 a 48), b) Ficha IRPJ Retido na
Fonte da DCOMP (fls. 50 e 51), c) Livro Razão no 21 (fls. 53 a 66) e d)Extratos
Bancários (fls. 68 a 80).
Pouco tempo depois, em 09/09/2011, a manifestante protocolizou petição (fls. 120 e
121) em que postulara a juntada das notas fiscais que comprovam as retenções na fonte
efetuadas. Este instrumento foi aceito e integra, destarte, a defesa encampada.
Assim, os autos estão instruídos com: a) Tabela Ilustrativa das Retenções na Fonte (fls.
122 e 123) e as notas fiscais da b) Telesp Celular (fls. 125), c) Friboi (fls. 127 a 129), d)
Petrobrás (fls. 131), e) Souza Cruz (fls. 133 a 154) e f) Vera Cruz (fls. 156 a 159).
A 3a Turma da DRJ/FOR julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte, reformando o despacho decisório para reconhecer o imposto retido na fonte de R$ 468,80
(JBS S/A, anteriormente Friboi) e de R$ 1.284,49 (Petrobrás S/A), no total de R$ 1.753,29.
Acordão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.116 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923719/2011-77

A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através do Termo de
Abertura de Documento, no dia 06/08/2018 (e-fl. 204) e apresentou Recurso Voluntário aos
04/09/2018 (e-fls. 206 e 208 a 219), com as razões abaixo sintetizadas:
Alegou a Recorrente a possibilidade de compensação de saldo negativo de IRPJ,
nos termos do artigo 6o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei 9.430/96.
Continua suas razões recursais explicando a composição do saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2005 e afirma que, apesar de não ter apresentado o Informe de
Rendimentos, efetivamente comprovou que sofreu a totalidade das retenções na fonte informadas
em sua DIPJ do ao calendário de 2005, apresentado farta documentação contábil, quais sejam a
cópia da nota fiscal de prestação serviços, cópia do livro razão das Receitas e extrato de sua
conta bancária, tudo para comprovar a existência do seu crédito.
Pugnou pela aplicação do Princípio da Verdade Material.
Ao final, requer provimento do Recurso Voluntário interposto para reformar o r.
acórdão, a fim de reconhecer integralmente o crédito tributário, com a consequente homologação
da totalidade das compensações realizadas, extinguindo-se os créditos tributários compensados.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do exercício de 2006, no valor
de R$ 81.503,95.
A compensação foi homologada parcialmente, a DRF, através do Despacho
Decisório reconheceu o crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 78.758,67. Em
julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ reconheceu a retenção do imposto das
fontes pagadoras JBS S/A, anteriormente Friboi e Petrobrás S/A no total de R$ 1.753,29.
Contudo, em relação as demais fontes pagadoras não reconhecidas através do despacho
decisório, entendeu que as provas apresentadas com a manifestação de inconformidade não eram
suficientes para demonstrar o crédito, visto que a Recorrente não juntou os Informes de
Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras.
Diante disso, resta em litígio as seguintes retenções não reconhecidas:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.116 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923719/2011-77

Não obstante o posicionamento da DRJ, entendo, máxima vênia, que o acórdão
deve ser reformado. Explico. É incontroverso o direito do contribuinte de ter o imposto de renda
pago ou retido utilizado para determinação do saldo negativo. O CARF possui Súmula que
ratifica esse posicionamento, conforme abaixo:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Diante disso, embora a DRJ tenha analisado os documentos e reconhecido que o
Livro Razão possibilita a verificação do oferecimento do rendimento à tributação, não concedeu
o crédito sob a alegação de que os documentos não eram hábeis para comprovar a retenção.
Data máxima vênia, discordo do entendimento da DRJ. Primeiramente, em
nenhum momento nesses autos foi ventilada a possibilidade de fraude ou falsidade dos
documentos apresentados. Logo, o Livro Razão e as notas fiscais juntadas são documentos
fiscais e contábeis suficientes e que demonstram a realidade contábil da Recorrente. Outrossim, o
extrato bancário apresentado demonstra o valor líquido recebido pela Recorrente.
A jurisprudência do CARF vem reconhecendo que a ausência do documento
específico instituído pela Receita Federal (informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora)
não afasta o direito do contribuinte de comprovar por outros meios as retenções que dão
sustentação à formação do crédito reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.116 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923719/2011-77

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.116 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923719/2011-77

Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte somente
podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos autos, a Recorrente juntou vários documentos à manifestação de
inconformidade, inclusive notas fiscais, Livro Razão e extratos bancários, destacando
principalmente que esses documentos são suficientes para demonstrar a retenção sofrida.
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, do
exercício de 2006, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas
aos presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes
autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte..
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital